Tribunal: TJMT
Processo: 1014264-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014264-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), AYRES MACHADO - CPF: 005.254.051-00 (AGRAVANTE), JOSEFA DE OLIVEIRA DIAS MACHADO - CPF: 181.360.601-34 (AGRAVANTE), FELIPE VIGOLO - CPF: 013.124.381-00 (AGRAVADO), PAULO EVANDRO WELTER (AGRAVADO), GABRIELA FERREIRA PIRES MATTOS WELTER - CPF: 731.101.671-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO EVANDRO WELTER - CPF: 062.370.189-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO JUSTO RECEIO DE MOLÉSTIA À POSSE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 567 do CPC estabelece que “o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

2. O preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYRES MACHADO e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Interdito Proibitório
”

(Proc. no 1011694-20.2024.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra FELIPE VIGOLO e outros, indeferiu pedido de expedição de mandado liminar proibitório (cf. Id. no 156121802 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que, desde 1985, residem no imóvel situado na Rua Otaviano Amaral, no 164, Vila Esperança, Rondonópolis-MT, porém, em 2013, o Banco Bradesco “
consolidou a propriedade do imóvel em 2013, após inadimplência de uma Cédula de Crédito Bancário em que os autores figuravam como avalistas
”; posteriormente, o Banco realizou alguns leilões do imóvel, sem, contudo, citar as partes para todos os leilões, e também sem citar a cônjuge do autor.

Alegam que, mesmo com os vícios, os agravantes
“foram surpreendidos em sua residência pelos agravados, que os coagiram e ameaçaram a desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias
”, ou seja, tiveram a posse ameaçada pelos agravados, que arremataram a casa em leilão realizado sem observância dos tramites legais.

Alegam que “
sofreram ameaça à sua posse no momento em que os agravados admitem ter ido até a residência dos mesmos solicitar a desocupação do imóvel”

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e, desde já, conceder a proteção possessória ao imóvel situado na Rua Otaviano Amaral, no 164, Vila Esperança, Rondonópolis-MT, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00

(cf. Id. no 216232663).

A decisão vinculada ao Id. no 216625667 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 216624184).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 567 do CPC estabelece que “
o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito
”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“A ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem, contudo, eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

No mesmo sentido, a lição de Cláudia Aparecida Cimardi:

“Para o exercício da ação de manutenção é essencial ainda a turbação atual ou real, com possibilidade e perigo de repetição futura, não bastando simples manifestação ou ameaças verbais, certo como é que o remédio possessório, em si, serve para tutelar um estado de fato, não a defesa de uma turbação hipotética” (Proteção processual da posse. 2. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 157).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito da demonstração do “justo receio” de sofrer molestamento possessório somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas e concretas que possam tolher a plena utilização do imóvel, estas sempre marcadas pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão “manu militari” do imóvel, obstrução de entradas/passagens ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

No caso, o pedido formulado pelos agravantes foi indeferido com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado
periculum in mora –
eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária

–
o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao
fumus boni iuris
para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir, de pronto, sua probabilidade do direito,
mesmo porque, a apuração dos fatos narrados na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, razão pela qual, o desacolhimento do pedido formulado em sede de tutela, é medida que se impõe
(art.300, CPC).

(...)”
(cf. Id. n. 156121802 dos autos de origem).

A princípio, realmente não se justifica a prematura concessão da medida pretendida pelos agravantes, até porque não há como concluir, por ora, que os agravados praticaram conduta ilegal.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelos agravantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024